Tribunal: TJDFT
Processo: 0738812-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – art. 300 do CPC.

2. O reembolso pela utilização de rede não credenciada deve ser integral na hipótese de não existirem profissionais habilitados na rede credenciada e/ou houver recusa injustificada da seguradora ou do hospital conveniado.

3. No caso, a análise do preenchimento dessas circunstâncias necessita de maior esclarecimento, pois, a priori, o tratamento com psicoterapia é oferecido pela rede credenciada dos planos de saúde, por meio de profissionais habilitados.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.